Tribunal: STM
Processo: 7000905-92.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000905-92.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTES: OZÉAS GOMES CORREIA E GUSTAVO LEONARDO VASQUES
ADVOGADA: DAIENE BARBUGLIO DA SILVA (OAB: SP279230)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos Réus,
para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000905-92.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTES: GUSTAVO LEONARDO VASQUES, civil, e
OZÉAS GOMES CORREIA, 2º SGT R1.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. DAIENE BARBUGLIO DA SILVA, OAB-SP nº 279230, e
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PRÁTICA DE ATO
FUNCIONAL DE INCLUSÕES E ALTERAÇÕES NO SIGMA (SISTEMA DE GERENCIAMENTO
MILITAR DE ARMAS) SEM O SUPORTE DOCUMENTAL NECESSÁRIO. OFERTA
E RECEBIMENTO DE VANTAGEM FINANCEIRA INDEVIDA.
1. A corrupção passiva é um delito formal e se consuma com a simples aceitação da
promessa, sendo prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, que
consiste em mero exaurimento do crime. Exige sempre a iniciativa do corruptor, haja
vista que o corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a vantagem indevida, a
qual pode ser qualquer lucro ou benefício ilícito, não se exigindo que possua conteúdo
econômico.
2. A corrupção ativa é crime formal, cuja consumação independe do recebimento e da
aceitação por parte do agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o
crime se consume, sendo que a aceitação ou recebimento da vantagem indevida
configura-se mero exaurimento, que faz existir mais um delito: a corrupção passiva.
3. A oferta e o recebimento de vantagens para a "simples" aceleração de processos já
configuram os crimes de corrupção, uma vez que revelam que houve oferta, bem
como o recebimento de vantagem indevida para a consecução do ato funcional, em
detrimento da fila normal de usuários do serviço público, quanto mais em se tratando
de uma situação em que não consta a documentação regular necessária para o
trâmite administrativo.
Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos Recursos de Apelação
interpostos pelas Defesas dos Réus para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, na defesa de OZÉAS
GOMES CORREIA, 2º SGT R1, e pela advogada constituída, Dra. DAIENE BARBUGLIO DA SILVA, OAB-SP nº
279230, na defesa de GUSTAVO LEONARDO VASQUES, civil, contra a Sentença, de 3 de novembro de 2020,
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. HUGO MAGALHÃES
GAIOSO, que os condenou, respectivamente, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e
8 (oito) meses de reclusão, sem direito ao sursis; e como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena
de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com direito ao sursis pelo período probatório mínimo (dois
anos), mediante aceitação das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", acrescido da
necessidade de comparecimento trimestral à sede daquele Juízo ou em outro que lhe venha a ser designado,
se for o caso. Fixou o regime aberto para o início do cumprimento das penas, nos termos do art. 33, § 1º, alínea
"c" e § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e garantiu o direito de apelar em liberdade (Evento 86 do
processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.000.
A Denúncia, recebida em 18 de fevereiro de 2020, narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (Evento 1 do
processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002):
Segundo restou apurado no IPM, o denunciado Ozéas Gomes Correia, no período em que exerceu a
função de auxiliar no SFPC-2, de 16 de novembro de 2014 a 19 de agosto de 2016, teria facilitado o
andamento de diversos processos no âmbito no aludido setor, fazendo inclusões e alterações no SIGMA,
tais como concessões de CRAF e transferências de armas, sem o suporte documental necessário,
mediante o recebimento de vantagem financeira, depósitos em dinheiro, de interessados em burlar o
sistema do SFPC.
Diante de tais fatos, foi solicitada a quebra de sigilo bancário do acusado Ozéas Gomes Correia nos
autos da QSB nº 0000147-08.2016.7.02.0102, na qual foram identificadas diversas transferências
bancárias vinculadas a titulares de Cadastro de Registro, dados que evidenciam, em tese, a prática dos
crimes de corrupção ativa e passiva.
Nas informações obtidas pela quebra de sigilo bancário pode-se verificar que o ora denunciado Gustavo
Leonardo Vasques realizou duas transferências bancárias para a conta-corrente do também acusado
Ozéas Gomes Correia, sendo a primeira no valor R$ 600,00 (seiscentos reais) realizada na data de
23/03/2016 e a segunda no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) realizada na data de
04/04/2016.
Nas informações apurados em relatório do SFPC requisitado pelo Parquet Militar ficou comprovado que
nos dias em que foram realizadas as transferências bancárias acima apontadas, do acusado Gustavo
para o acusado Ozéas, ocorreram movimentações no SIGMA em favor de Gustavo Leonardo Vasques,
sem qualquer comprovação documental, quais sejam: Inclusão de Máquina de Recarga (22/03/2016);
Inclusão de Luneta (22/03/2016; Expedição de CRAF (04/04/2016) e Inclusão de Arma Gas (04/04/2016).
Destaque-se, mais uma vez, que não foram encontrados processos físicos arquivados na 6ª
Circunscrição de Serviço Militar que comprovassem a legalidade da movimentação no SIGMA e emissão
dos registros em nome do denunciado Gustavo, sequer houve publicação em boletim interno e
pagamento de taxa pela prestação do aludido serviço público.
Assim, verifica-se que o denunciado Gustavo Leonardo Vasques praticou o delito de corrupção ativa,
previsto no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, eis que deu a quantia total de R$
950,00 (novecentos e cinquenta reais) ao também denunciado Ozéas Gomes Correa, à época militar
lotado na 6ª CSM, para que praticasse ato de ofício com infração de dever funcional, ou seja, a inclusão
de armas, máquinas, acessórios e emissão de CRAF em seu acervo, sem o suporte documental
necessário, da maneira acima narrada.
Da mesma forma, o ora acusado Ozéas Gomes Correa praticou o delito de corrupção passiva, previsto
no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, pois recebeu a vantagem indevida de R$ 950,00

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
(novecentos e cinquenta reais) para praticar ato de ofício com infração de dever funcional, haja vista
que a operação por ele realizada se deu de forma indevida, ou seja, sem que houvesse o processo
correlato e a documentação necessária, da forma acima descrita.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente denúncia,
com a citação de OZÉAS GOMES CORREIA como incurso no artigo 308, §1º, do Código Penal Militar, bem
como a de GUSTAVO LEONARDO VASQUES como incurso no artigo 309 e parágrafo único, do Código
Penal Militar, para se verem processar e julgar, sob pena de revelia, com final condenação, observadas
as formalidades legais.
Os Acusados possuíam mais de 21 anos ao tempo da conduta.
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- certidões criminais dos Acusados (Eventos 3, 6, 8, 9 e 11 do processo relacionado nº 7000035-
84.2020.7.02.0002 e Evento 3 do processo relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002);
- análise de dados bancários (Relatório de Análise nº 03/2018/CPADSI) (-IPM1 do Evento 1 do processo
relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002);
- CR do Réu GUSTAVO LEONARDO VASQUES e alguns apostilamentos (fls. 54 e ss. do -IPM2 do Evento 1 do
processo relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002);
- Inclusões dos seguintes itens: Inclusão de Máquina de Recarga (22/03/2016); Inclusão de Luneta (22/03/2016;
Expedição de CRAF (04/04/2016) e Inclusão de Arma Gas (04/04/2016) (fls. 62 e ss. do -IPM3 do Evento 1 do
processo relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002);
- Relatório e Solução do IPM (fls. 101 e ss. do -IPM4 do Evento 1 do processo relacionado nº 7000394-
68.2019.7.02.0002);
- Relatório de inconsistências (fl. 13 do Evento 10 do processo relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002);
- Relação de armas no CR de GUSTAVO LEONARDO VASQUES (fl. 14 do Evento 10 do processo relacionado nº
7000394-68.2019.7.02.0002);
- Informações oficiais (Evento 18 do processo relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002):
a. foram realizadas auditorias no sistema SIGMA, onde constam as movimentações do interesse do Sr
Gustavo Leonardo Vasques no ano de 2016, com as seguintes datas de acessos e respectivos
operadores: nos dias 22/03/2016, 04/04/2016, 11/04/2016, 14/04/2016, 20/04/2016, 07/06/2016,
07/07/2016 e 12/07/2016, o operador do sistema Sr Ozéas Gomes Correia; e no dia 20/05/2015, o
operador do sistema Sr Paulo Sergio Ribeiro Toletino.
b. de acordo com as auditorias realizadas nos sistemas: Sistema de Controle de Processos da 6ª CSM e
no Sistema de Protocolo Eletrônico do SFPC/2, nos procedimentos realizados no SIGMA relativos ao
extrato do Relatório de Inconsistências ERRATA, de 14/11/2016 da 6ª CSM que segue anexo, relativos
ao Sr Gustavo Leonardo Vasques, não foram encontrados Processos Físicos relacionados as
movimentações no SIGMA, não houve pagamentos das taxas respectivas e nem houve publicações em
Boletim de Acesso Restrito
- Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (processo relacionado nº 0000147-08.2016.7.02.0102).
A Defesa de OZÉAS GOMES CORREIA, 2º SGT R1, não arrolou testemunhas (Evento 25 do processo relacionado
nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
A Defesa de GUSTAVO LEONARDO VASQUES, civil, arrolou as testemunhas: NATHÁLIA MIKY SUGA e FÁBIO LUIZ
DA SILVA (Evento 26 do processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002), os quais foram ouvidos por
videoconferência (Eventos 52 e 53 do processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
OZÉAS GOMES CORREIA, 2º SGT R1, e GUSTAVO LEONARDO VASQUES, civil, foram devidamente citados em 11
e 12 de março de 2020, respectivamente (Evento 19 do processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
e interrogados em 26 de agosto de 2020 (Evento 51 do processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa de OZÉAS GOMES CORREIA, 2º SGT R1, e o MPM nada
requereram (Eventos 51, 58 e 64 do processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002). Apenas a Defesa
de GUSTAVO LEONARDO VASQUES, civil, requereu a juntada de documento "pertencente à testemunha FABIO
LUIZ DA SILVA, a fim de esclarecer e elucidar erro material, tendo em vista que no seu depoimento, a
testemunha se equivocou ao mencionar que solicitou seu primeiro registro no final de 2006, quando então teve
conhecimento de que havia um despachante de nome OSEAS, porém, o ano correto foi 2016, tanto que, a
expedição do seu Certificado de Registro é datado de 10 de maio de 2017" (Eventos 62 e 63 do processo
relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da ação penal com a consequente
condenação do réu GUSTAVO LEONARDO VASQUES como incurso no artigo 309, parágrafo único, do CPM,
assim como a condenação do réu OZÉAS GOMES CORREA, como incurso no artigo 308, § 1º, do CPM, nos
termos da Denúncia (Evento 71 do processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
Em Alegações Escritas, a Defesa de OZÉAS GOMES CORREIA, 2º SGT R1, requereu sua absolvição, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência de provas, ou com fulcro no artigo 439, "b", do
CPPM, ante a atipicidade da conduta. Em caso de condenação, pleiteou o afastamento da causa de aumento
prevista no art. 308, §1º, do CPM, e a fixação da pena no mínimo legal (Evento 76 do processo relacionado nº
7000035-84.2020.7.02.0002).
Em Alegações Escritas, a Defesa de GUSTAVO LEONARDO VASQUES, civil, requereu sua absolvição, com base
no art. 439, incisos "b" e "e", do CPPM, por atipicidade da conduta e insuficiência de provas (Evento 82 do
processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
Em Sentença de 3 de novembro de 2020, o Magistrado a quo condenou, respectivamente, OZÉAS GOMES
CORREIA, 2º SGT R1, e GUSTAVO LEONARDO VASQUES, civil, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sem direito ao sursis; e como incurso no art. 309, parágrafo único,
do CPM, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com direito ao sursis pelo período probatório
mínimo (dois anos), mediante aceitação das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a",
acrescido da necessidade de comparecimento trimestral à sede deste Juízo ou em outro que lhe venha a ser
designado, se for o caso. Fixou o regime aberto para o início do cumprimento das penas, nos termos do art. 33,
§ 1º, "c" e § 2º, "c", do Código Penal comum, e garantiu o direito de apelar em liberdade (Evento 86 do
processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
A Sentença foi publicada na mesma data (Evento 86 do processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
Os Acusados foram intimados em 5 de novembro de 2020 (Eventos 91 e 92 do processo relacionado nº
7000035-84.2020.7.02.0002).
A DPU, na defesa de OZÉAS GOMES CORREIA, 2º SGT R1, interpôs Apelação em 5 de novembro de 2020
(Evento 93 do processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
Em suas Razões (Evento 1), sustenta, preliminarmente, que, em razão do princípio da ampla defesa, o recurso
devolve ao STM a integral cognição da matéria dos autos, de modo a se afastar qualquer alegação de
preclusão das alegações defensivas.
Pleiteia a reforma da sentença com a absolvição do Réu, em virtude da ausência de provas, ou ainda por
atipicidade da conduta, nos termos do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Aduz, em síntese, que:
a) o militar da reserva, ao assumir seu posto na SFPC, encontrou um setor já bastante conhecido pela lentidão
e desorganização, de modo que fez todo o possível para sanar tal situação, e que a existência de "agrados"
pelo serviço bem prestado era uma realidade, o que não pode ser imputado como ilícito;
b) o MPM não conseguiu comprovar que as alterações no SIGMA teriam sido efetuadas sem o suporte
documental necessário ou mesmo que tenham sido de fato realizadas pelo Acusado OZÉAS;
c) a organização do setor era tão precária que as senhas dos militares eram compartilhadas entre si, havendo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
casos, inclusive, de utilização de senhas de militares que nem estavam mais na ativa, ou inserção de dados no
sistema por um militar utilizando-se da senha de outro;
d) é perfeitamente possível que um terceiro tenha se utilizado da senha do Acusado para realizar
indevidamente as inclusões acima descritas;
e) não há como ter certeza de que OZÉAS inseriu os dados constantes no acervo do Acusado civil, tampouco
de não ter sido encontrada alguma ou algumas das referidas pastas, que seriam o suporte material necessário,
pois o SFPC não tinha espaço físico suficiente para armazenar a grande quantidade de documentos físicos
recebidos, o que possibilitaria a perda de algumas dessas pastas posteriormente à coleta e inserção no SIGMA
de seus dados; e
f) as provas dos autos não são suficientes para gerar um decreto condenatório, prevalecendo-se o princípio in
dubio pro reo consagrado por nosso sistema penal.
Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 308, §1º, do CPM, verificando-
se, por conseguinte, a possibilidade da concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Sustenta
que o órgão acusador não conseguiu comprovar que as alterações no SIGMA teriam sido efetuadas sem o
suporte documental necessário, não sendo possível comprovar que o Réu incorreu em infração de dever
funcional.
Em Contrarrazões, o MPM requer a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, o que
está amparado por todas as provas dos autos (Evento 1).
A advogada constituída, Dra. DAIENE BARBUGLIO DA SILVA, OAB-SP nº 279230, na defesa de GUSTAVO
LEONARDO VASQUES, civil, interpôs Apelação em 8 de novembro de 2020 (Evento 94 do processo relacionado
nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
Em suas Razões (Evento 1), requer a absolvição, e, alternativamente, que a pena seja fixada no patamar
mínimo, sem a incidência da majorante do parágrafo único do art. 309 do CPM.
Sustenta, em resumo, que:
a) os itens não são seus e não pediu a inclusão em seu acervo;
b) todos os documentos originais foram entregues ao corréu, inclusive a procuração para a realização dos
serviços, e por esse motivo não foi possível apresentar cópia;
c) cabe à acusação o dever de provar que o Réu civil sabia que OZÉAS CORREIA era um Sargento da reserva, e
ainda, que a sua intenção era de se beneficiar do cargo ocupado pelo agente público para que seus processos
fossem "agilizados";
d) há movimentações através do login e senha do corréu, inclusive em data anterior a do primeiro depósito, o
que não significa que tenha sido a pedido de GUSTAVO, já que ele sequer tem condições de saber quais são os
movimentos realizados junto ao sistema em seu nome, e por se tratar de um órgão público, espera-se que atos
sejam legais e legítimos;
e) o militar afirmou que o ora Apelante possuía documentos e que eles se encontravam na 6ª CSM, mas não
foram localizados durante a investigação;
f) se o militar realizou alguma movimentação no SIGMA em nome do ora Apelante, sem que ele tivesse
requerido ou por meio de documentos que não fossem dele, ainda mais relacionado a armas e acessórios que
jamais o pertenceram, não pode ser atribuído ao ora Apelante;
g) também não se pode falar no aumento de pena previsto no parágrafo único do art. 309 do CPM, e ambos os
Réus afirmam que não houve a solicitação de vantagens indevidas por parte do Apelante;
h) o apelante contratou o corréu no primeiro semestre de 2016 para transferir uma arma do acervo do seu pai
para ele, como colecionador; uma pistola 765, e duas 22 que comprou de outros atiradores, e um revolver 38
que adquiriu em uma loja, e pagou por esse serviço o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinqunta reais),

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
conforme identificação realizada na conta do Sr. OZEAS;
i) o corréu, embora tenha recebido para realizar o serviço de despachante, para o trâmite das inclusões dessas
armas não o fez, sendo que o Apelante teve que contratar os serviços de outra despachante, a Srta. NATHALIA
SUGA, arrolada como testemunha de defesa;
j) o Réu não tinha como adivinhar que a pessoa que o foi indicada como despachante dentro da própria Junta
Militar de Marília, o que foi confirmado pelas testemunhas, era um oficial do Exército e que realizava práticas
ilegais;
l) o corréu nunca se apresentou fardado ou com alguma identificação de que era militar, não havendo provas
de que o Apelante tinha esse conhecimento, ou, ao menos, condições de saber por si próprio;
m) do contrário, ou seja, se ele soubesse que o corréu não era um despachante e tivesse solicitado a
facilitação dos processos, certamente não faria uma transferência bancária da sua conta para a do outro
Acusado, o que é facilmente identificado, mas pagaria em mãos, visto que tiveram contato pessoal por duas
vezes, para a entrega de documentos, todos originais, dentre eles, a procuração, para que o serviço de
despachante fosse realizado;
n) a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) foi transferida, mas não há prova incontroversa de
que o Réu sabia da condição de militar do corréu, e de que tenha solicitado vantagens indevidas em
decorrência da prática do seu dever funcional; e
o) também não há provas de que a máquina de recarga (22/03/2016); a luneta (22/03/2016); a expedição de
CRAF (04/04/2016) e a arma de gás (04/04/2016) pertençam ao Apelante ou que ele tenha solicitado ao corréu
a sua inserção no acervo, sem a devida documentação.
O MPM, em Contrarrazões, requer a manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Evento 1).
Em 17/11/2020, houve o trânsito em julgado para o Ministério Público Militar em relação à r. Sentença (Evento
100 do processo relacionado nº 7000035-84.2020.7.02.0002).
Nada consta, na Secretaria Judiciária, com relação ao civil GUSTAVO LEONARDO VASQUES. Em relação ao 2º
SGT OZÉAS GOMES CORREIA, consta, na Secretaria Judiciária, o registro do seguinte feito: APELAÇÃO nº
7000466-81.2020.7.00.0000 (Movimento) (Evento 4).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, opina pelo conhecimento de ambos os Recursos de Apelação, contudo, no mérito,
pronuncia-se pelo desprovimento total dos Apelos Defensivos (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devendo, pois, ser conhecidos.
Passo à análise conjunta dos Apelos.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, pleiteada pela DPU, a ser apreciada nesta
oportunidade, e não em sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria
impugnada, e não o conhecimento de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM. Recurso
defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação para a
integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece, à unanimidade. No

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação, seja da Defesa, possui o
efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as questões suscitadas, objetivando o
seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o
pedido, haja vista o asseverado no princípio tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte
dispõe do seu direito para apelar somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá
conhecer daquilo de que a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a
Sentença recorrida. Unânime.". (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Rel. Min. Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgado em 22/6/2017).
Entendo que a interposição do Apelo não impede a ocorrência da preclusão das discussões que não foram
impugnadas no momento oportuno da ação penal.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando
o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
Consta, em resumo, que OZÉAS GOMES CORREIA, à época dos fatos, Sargento da reserva remunerada do
Exército, prestador de tarefa por tempo certo (PTTC) junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 2ª Região Militar (SFPC/2), com pleno acesso ao SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas), teria
recebido a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de GUSTAVO LEONARDO VASQUES, civil, para
apostilar armas e acessórios em seu acervo de CAC.
No bojo do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (PQS) nº 0000147-08.2016.7.02.0102 foram
identificadas transferências bancárias realizadas pelo Réu civil GUSTAVO LEONARDO VASQUES para a conta nº
1005405, agência 5709-6, do Banco do Brasil, de titularidade do Acusado militar OZÉAS GOMES CORREIA, nas
datas de 23 de março de 2016 e 4 de abril de 2016, totalizando o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquentas
reais), conforme Relatório de Análise nº 03/2018/CPADSI (-IPM1 do Evento 1 do processo relacionado nº
7000394-68.2019.7.02.0002), ou seja, em datas contemporâneas às operações de interesse do civil
encontradas no Sistema.
Com efeito, no IPM foi apurado que foram realizadas várias movimentações no SIGMA de interesse do Acusado
GUSTAVO LEONARDO VASQUES, CR nº 90033, por meio de login e senha de acesso do Acusado OZÉAS GOMES
CORREIA, e após auditorias, foram detectadas as movimentações do interesse de GUSTAVO LEONARDO
VASQUES, no ano de 2016, com as seguintes datas de acessos e respectivos operadores: 22/03/2016,
04/04/2016, 11/04/2016, 14/04/2016, 20/04/2016, 07/06/2016, 07/07/2016 e 12/07/2016 (operador do sistema
OZÉAS GOMES CORREIA); e 20/05/2015 (operador do sistema PAULO SERGIO RIBEIRO TOLETINO) (Evento 18
do processo relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002).
Além disso, de acordo com as auditorias realizadas no Sistema de Controle de Processos da 6ª CSM e no
Sistema de Protocolo Eletrônico do SFPC/2, nos procedimentos realizados no SIGMA relativos ao extrato do
Relatório de Inconsistências ERRATA, de 14/11/2016 da 6ª CSM, relativos ao Réu civil GUSTAVO LEONARDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
VASQUES, não foram encontrados processos físicos relacionados às movimentações no SIGMA, não houve
pagamentos das taxas respectivas e nem publicações em Boletim de Acesso Restrito (Evento 18 do processo
relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002).
O art. 308 do CPM descreve o delito de corrupção passiva da seguinte forma, in verbis:
"Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes
de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional,
cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano".
O crime previsto no tipo busca tutelar o funcionamento regular da Administração Militar, de acordo com os
princípios de probidade, transparência e moralidade esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional
e militar impróprio, pois deve ser cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o servidor, militar
ou civil, que recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção passiva é um delito formal e se consuma com a simples aceitação da promessa, sendo
prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, que consiste em mero exaurimento do crime.
Importante destacar que o delito em comento exige sempre a iniciativa do corruptor, haja vista que o
corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a vantagem indevida, a qual pode ser qualquer lucro ou
benefício ilícito, não se exigindo que possua conteúdo econômico. Ressalte-se que, quando a iniciativa de
exigência da vantagem ou o oferecimento da prestação indevida do serviço parte do servidor/militar, fica
configurado outro tipo penal, como a concussão ou o tráfico de influência, mas não a corrupção passiva.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é
retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Conforme se pode observar, da mesma maneira que o artigo anterior, este dispositivo possui o objetivo de
resguardar a moralidade da Administração Militar, assim como a probidade de seus agentes. Trata-se de crime
militar impróprio, sendo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a Administração
Militar, personificada na figura do seu agente público.
Apesar de a corrupção passiva e a ativa serem delitos complementares, já que a ação do corruptor desperta e
possui nexo causal com a ação do corrompido, eles são tratados de maneira independente. Isso porque as
provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas com relação à autoria de um deles, mas ser duvidosas com
relação à prática do outro.
Importante notar que a corrupção ativa é um crime formal, cuja consumação independe do recebimento e da
aceitação por parte do agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o crime se consume, sendo
que a aceitação ou recebimento da vantagem indevida configura mero exaurimento, que faz existir mais um

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
delito: a corrupção passiva.
Passa-se, então, à análise da conduta dos Apelantes.
Em Juízo, o Réu OZÉAS GOMES CORREIA, 2º SGT R1, disse que não se apresentou como despachante e, por
isso, não recebeu qualquer procuração. Contou que prometeu agilizar os processos, o que fez, e por tal motivo
os depósitos lhe foram feitos, tendo partido do próprio Acusado GUSTAVO por livre e espontânea vontade, pois
ele não cobrou nada. Aduziu que lembrava do nome de GUSTAVO com várias pastas no setor. Negou ter se
apresentado ao militar HERINGER como despachante e que não lembra se as atividades que realizou foram as
apontadas na Denúncia, mas que foi contratado por GUSTAVO. Salientou que não usava farda, pois já estava
na reserva desde 2013, que não falou que não era, mas também não disse que era despachante. Afirmou que,
quando tratou do caso de GUSTAVO, tinha documentação e que entende que não foi encontrada em razão do
grande volume, pois eram mais de duas mil pastas. Pontuou que as pastas estavam atrasadas há muito tempo
e os CACs queriam logo a documentação, pois queriam participar dos campeonatos. Esclareceu que GUSTAVO
sabia que ele era militar, pois sempre o tratou como Sargento. Reforçou que GUSTAVO apenas pedia agilidade,
pois os processos dele estavam com documentação regular e com taxas pagas. Admitiu que foi antiético, pois
prometia que ia favorecer determinadas pessoas, em detrimento de outras que também estavam aguardando,
passando na frente delas, mas sempre tinha a documentação necessária e não achava que isso era ilícito.
Disse que sua senha era compartilhada com os delegados do interior, pois eles precisavam verificar a situação
do CAC. Informou que seu superior permitia o compartilhamento da senha e que alguém também utilizou para
fazer inclusões (Evento 55 do processo relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002).
Por sua vez, em sede de interrogatório, o Acusado civil GUSTAVO LEONARDO VASQUES negou conhecer os
armamentos descritos na Denúncia, pois não tem máquina de recarga, arma de gás, CRAF ou luneta, e
nenhum desses está em seu CR de CAC. Contou que pratica tiro esportivo e que tem apenas carabina .38, .22,
pistola .40, pistola .380, .765, máquina de recarga (tinha há mais tempo). Reconheceu ser CAC desde 2015,
mas que não lembra do 1º CR e acha que já está no 3º. Afirmou conhecer OZÉAS e que entrou em contato com
ele por indicação para solicitar serviços de despachante e que ele assim se apresentava. Elucidou que tiveram
contato pessoal duas vezes para entrega de documentação para transferência de armas e para colocação nas
pastas. Pontuou que contratou OZÉAS para transferir a cartucheira que estava em nome do seu pai. Disse que
tinha termo de doação e que registrou como acervo de coleção de atirador. Afirmou que pediu para passar
para o acervo de coleção a pistola .765, pois não a usava no clube. Disse que a referida arma já era de sua
propriedade, bem como outras 2 (duas) .22, que comprou de outros atiradores, e também 1 (um) 38, que
adquiriu de loja. Asseverou que foram cinco atividades e que não podia pagar tudo de uma vez, por isso pagou
em duas vezes os R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para OZÉAS. Afirmou acreditar que OZÉAS deu
entrada nessa papelada para resolução dessas atividades, pois foi pago para isso. Firmou que o procedimento
passou a ficar muito burocrático, por isso resolveu solicitar ajuda profissional. Depois, disse que esses cinco
pedidos ficaram irregulares, tendo descoberto isso quando foi chamado para os depoimentos. Contou que as
documentações chegavam pelo correio e que ele sabia que demoravam, mas o trabalho do despachante era
acompanhar o processo até o final, então ele só aguardava. Apontou ter havido outras transferências que
demoraram mais de seis meses. Afirmou ter passado procuração para OZÉAS na contratação dos serviços, mas
não tem cópia desse documento, ou, pelo menos, não se recorda de ter. Apontou que foi incluído na
investigação porque mencionaram essas peças do processo, mas ele informou que não havia pedido para fazer
isso, mas apenas as atividades que listou e, então, a Administração pediu para ele refazer essas cinco
atividades. Negou saber que o Corréu OZÉAS recebia vantagem indevida e que era militar do Exército e disse
desconhecer o porquê de aquelas peças estarem em seu nome, pois ele não tem posse dos armamentos
descritos. Informou ter pago as GRU's e pagou o valor total para o despachante. Disse que é colecionador e
atirador, mas que nunca encontrou OZÉAS nos clubes (Evento 54 do processo relacionado nº 7000394-
68.2019.7.02.0002).
Desses relatos, observa-se a tentativa dos Réus de se esquivarem de qualquer responsabilidade penal.
Ocorre que, em nenhum momento, os Acusados se desincumbiram de provar a negativa de autoria, pois, para
além dessas alegações, na verdade, o que foi suficientemente provado é que a quantia foi depositada na conta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
do militar, não havendo nada nos autos que possa desfazer tal realidade, ainda mais quando considerada a
circunstância de que os depósitos foram realizados no mesmo dia e um dia após o apostilamento de
armamentos e acessórios no CR de GUSTAVO LEONARDO VASQUES, por OZÉAS GOMES CORREIA, o que não foi
negado por ele. O Réu militar afirma que foi contratado e fez inclusões no sistema no interesse de GUSTAVO.
Com efeito, OZÉAS GOMES CORREIA, Sargento da reserva remunerada (PTTC) junto ao Serviço de Fiscalização
de Produtos Controlados da 2ª Região Militar (SFPC/2), recebeu a quantia de R$ 950,00 (novecentos e
cinquenta reais) de GUSTAVO LEONARDO VASQUES, civil, o que foi verificado a partir da quebra de sigilo
bancário CPADSI (-IPM1 do Evento 1 do processo relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002), em 23.03.2016
e 04.04.2016, sendo que em 22/03/2016 e 04/04/2016 foram verificadas no Sistema as movimentações no
interesse de GUSTAVO (Evento 18 do processo relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002).
Constam as inclusões dos seguintes itens: Inclusão de Máquina de Recarga (22/03/2016); Inclusão de Luneta
(22/03/2016); Expedição de CRAF (04/04/2016) e Inclusão de Arma à Gás (04/04/2016) (fls. 62 e ss. do -IPM3
do Evento 1 do processo relacionado nº 7000394-68.2019.7.02.0002). De igual modo, GUSTAVO afirma não
possuir tais itens nem ter pedido tais apostilamentos, no entanto, são essas as inclusões justamente realizadas
contemporaneamente aos depósitos bancários, e no IPM há relatos do militar, mencionando lembrar do pedido
de GUSTAVO quanto à inclusão de máquina.
Além disso, em que pesem os argumentos de que havia documentação regular necessária para os trâmites
processuais junto à 6ª CSM, tais documentos também não foram encontrados, conforme consta do Relatório de
Inconsistências ERRATA, de 14/11/2016 da 6ª CSM, o qual aponta que não foram encontrados processos físicos
relacionados às movimentações no SIGMA, não houve pagamentos das taxas respectivas e nem publicações
em Boletim de Acesso Restrito, relativos a GUSTAVO LEONARDO VASQUES (Evento 18 do processo relacionado
nº 7000394-68.2019.7.02.0002). E mesmo havendo documentação regular, o simples fato de ter sido
contratado para acelerar processos, passando na frente dos demais existentes, caracteriza a corrupção
constante dos tipos penais.
Por mais que GUSTAVO tenha mencionado que contratou OZÉAS como despachante, o próprio militar informou
que não se apresentou como despachante, de modo que era, inclusive, tratado como Sargento, e o civil não
apresentou qualquer procuração ou protocolo a fim de comprovar suas alegações. Ademais, se fosse
despachante, não era crível que o pagamento ocorresse praticamente de forma imediata à prestação do
serviço.
É imperioso observar que as testemunhas ouvidas em Juízo, arroladas pela Defesa de GUSTAVO LEONARDO
VASQUES, de fato disseram que, apesar de nunca o terem contratado nem o conhecido, ouviram o nome de
OZÉAS como opção de despachante e não sabiam que ele era do Exército (FÁBIO LUIZ DA SILVA - vídeos 1 e 2
(Evento 52)).
NATHÁLIA MIKY SUGA afirmou, ainda, que atuou como despachante, pois GUSTAVO a procurou para que
refizesse alguns processos de transferências de armas, o qual mencionou que estava nessa situação, pois teria
contratado uma pessoa que não deu o devido andamento. Ela contou que fez transferências de armas de fogo
que ele havia adquirido de outros CACs, mas que não são os itens da ação penal. Afirmou, ainda, que exigiu
dele procuração, pois é um item indispensável. Confirmou que ele faz parte dos clubes de tiro (vídeos 1 e 2
(Evento 53)).
No entanto, tais depoimentos não foram suficientes para abalar a convicção no sentido de que houve o
apostilamento dos armamentos e acessórios por OZÉAS num dia e o pagamento realizado por GUSTAVO no
mesmo dia ou no dia seguinte, o que também não seria condizente com o pagamento para serviços de
despachante.
Ademais, soma-se a isso o fato de que GUSTAVO é experiente no assunto, pois possui vários armamentos
registrados em seu CR (fls. 54 e ss. do -IPM2 do Evento 1 e fl. 14 do Evento 10, todas do processo relacionado
nº 7000394-68.2019.7.02.0002), de modo que suas alegações denotam certo desleixo quanto a procedimentos
sérios, relacionados a armamentos, o que não é crível de alguém com conhecimento do assunto, colecionador
e atirador, e o que poderia ocasionar, sobretudo, outros crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
conforme mencionado pelo Magistrado a quo.
Registro, ademais, as Informações Oficiais prestadas (Evento 18 do processo relacionado nº 7000394-
68.2019.7.02.0002), in verbis:
a. foram realizadas auditorias no sistema SIGMA, onde constam as movimentações do interesse do Sr
Gustavo Leonardo Vasques no ano de 2016, com as seguintes datas de acessos e respectivos
operadores: nos dias 22/03/2016, 04/04/2016, 11/04/2016, 14/04/2016, 20/04/2016, 07/06/2016,
07/07/2016 e 12/07/2016, o operador do sistema Sr Ozéas Gomes Correia; e no dia 20/05/2015, o
operador do sistema Sr Paulo Sergio Ribeiro Toletino.
b. de acordo com as auditorias realizadas nos sistemas: Sistema de Controle de Processos da 6ª CSM e
no Sistema de Protocolo Eletrônico do SFPC/2, nos procedimentos realizados no SIGMA relativos ao
extrato do Relatório de Inconsistências ERRATA, de 14/11/2016 da 6ª CSM que segue anexo, relativos
ao Sr Gustavo Leonardo Vasques, não foram encontrados Processos Físicos relacionados as
movimentações no SIGMA, não houve pagamentos das taxas respectivas e nem houve publicações em
Boletim de Acesso Restrito.
Por fim, de igual modo não há como considerar os depoimentos do Réu militar, no sentido de que não há
ilicitude em suas ações, pois o recebimento de vantagens para a "simples" aceleração de processos já
configura o crime de corrupção, uma vez que revela a vantagem indevida, em detrimento da fila normal de
usuários do serviço público em comento, quanto mais em se tratando de uma situação em que não consta a
documentação regular necessária para o trâmite de itens que necessitam tamanha fiscalização. Não restam
dúvidas acerca da autoria deste Acusado sobre os fatos, portanto.
Assim, entendo que deve ser mantida a condenação do Réu militar como incurso no art. 308, § 1º, do CPM
(corrupção passiva), pois recebeu vantagem indevida em razão de sua função.
De igual modo, entendo que deve ser mantida a condenação do Réu civil como incurso no art. 309, parágrafo
único, do CPM (corrupção ativa), pois deu vantagem indevida a militar para a prática de ato funcional.
Por fim, não há que se falar em exclusão das causas especiais de aumento de pena, prevista nos parágrafos,
pois, em razão da vantagem indevida, o ato foi praticado pelo agente com infração de dever funcional.
Colaciono, ainda, por serem bastante esclarecedores, alguns trechos da Sentença condenatória, os quais
também adoto como razões de decidir, in verbis (Evento 86 do processo relacionado nº 7000035-
84.2020.7.02.0002):
Ao final da instrução processual, a materialidade e as autorias delitivas restaram devidamente
comprovadas.
Certeza que recai sobre o recebimento da vantagem indevida no montante de R$ 950,00 (novecentos e
cinquentas reais) pelo então Sgt R1 Ozéas Gomes Correia e pagamento pelo civil Gustavo Leonardo
Vasques através de transferência à conta bancária daquele, situação que é corroborada pela prova
documental consistente no registro dos dados bancários que compõem o sólido quadro probatório não
infirmado pelas Defesas.
Interrogado, o acusado Ozéas Gomes Correia confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva e
afirmou que a denúncia é, em parte, verdadeira. Em seu depoimento, o réu declarou que fez inclusões
no SIGMA para o corréu, a partir de dados passados por ele, mas que não recordava exatamente quais
seriam as operações tratadas. Além disso, afirmou que realizou serviços para o corréu em mais de uma
oportunidade e em datas diferentes. Disse, ainda, que acreditava que o primeiro contato mantido com o
corréu teria sido em 2016, por meio telefônico, bem como que teve contato pessoal com o acusado
para entrega de documentos. Aliás, disse que não se apresentou como despachante e não usava farda;
contudo a identificação de contato de seu celular era Sgt Correia. Disse, ainda, que era conhecido como
o sargento que acelerava processo. Esclareceu que em São Paulo o SFPC trabalhava em ilhas, já em
Bauru servia com mais dois sargentos que já não queriam mais trabalhar no SFPC, pois já não davam

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
mais conta. Desse modo, o acusado fazia todos os trâmites (evento 55).
Questionado sobre o recebimento de presentes ou vantagens no SFPC para executar suas tarefas, disse
que prometia agilizar os processos e que seu lema era "celeridade na legalidade". O réu também
afirmou que atendia interesses dos atiradores que entravam em contato para dar celeridade aos
processos. Em relação à essa conduta, disse que acredita tratar-se de algo antiético, mas não ilícito
(evento 55).
O réu ainda declarou que Gustavo Leonardo Vasques não passou procuração e que o depósito em sua
conta teria partido do próprio corréu, por sua livre vontade, mas não se tratava de cobrança por agilizar
os processos. Questionado sobre como o corréu teria obtido seus dados bancários, declarou que
enviava Sedex para alguns requerentes e, possivelmente, seria o caso. Ademais, disse que recebia
depósitos em sua conta, mas não estabelecia os valores e, talvez, depositassem de acordo com a
felicidade pela agilidade do processo (evento 55).
Em relação à ausência de protocolo, de guia e publicação em boletim dos procedimentos relativos ao
corréu, declarou que era possível efetuar os lançamentos sem os respectivos protocolos e que
documentos poderiam ser extraviados. A seguir, questionado se o corréu teria condições de saber que
era militar, disse que sim, pois era tratado como Sgt Correia; contudo, não disse que trabalhava na 6ª
CSM. Após, questionado se o corréu solicitou algo irregular, afirmou que não, somente pedia agilidade
nos processos dele. Disse que tratou tudo na mesma semana com agilidade e passou na frente de
vários processos que estavam esperando; entretanto, alegou que a documentação estava regular. Por
fim, esclareceu que as senhas de acesso ao SIGMA eram compartilhadas, contudo, na maioria das
vezes, usava a própria senha (evento 55).
Por seu turno, o acusado Gustavo Leonardo Vasques afirmou que a denúncia não é verdadeira.
Declarou que pratica tiro esportivo e desconhece os procedimentos citados na inicial. O réu esclareceu
que, no ano de 2016, entrou em contato com o corréu e solicitou seus serviços por telefone, pois teria
recebido a indicação como despachante. Disse que teve contato pessoal com o corréu em duas
ocasiões, uma para entregar documentos e outra em Pirajuí, município de residência do corréu, para
pegar documentos. A seguir, afirmou que contratou os serviços do acusado para: transferir uma arma
do acervo do pai para o dele, como colecionador; passar sua pistola .765 para seu acervo de coleção;
transferir para seu acervo duas .22 que comprou de outros atiradores e incluir em seu acervo um
revólver .38 que adquiriu em loja. Assim, todos os serviços foram contratados uma única vez e fez o
pagamento em duas parcelas no valor total de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Além disso,
esclareceu que contratou o corréu no primeiro semestre de 2016, momento contemporâneo aos
depósitos bancários (evento 54).
A seguir, o réu declarou que foi chamado para comparecer à 6ª CSM para depor sobre o caso e, na
ocasião, teria esclarecido quais teriam sido os serviços contratados. O acusado também afirmou que
passou procuração para o corréu, mas não se recordava se tinha cópia do documento (evento 54).
Após, inquirido se era prometida alguma agilidade ou vantagem indevida, disse que não. Por fim, disse
que não sabia que o corréu servia na 6ª CSM, que fez os pagamentos da GRU's e contratou o corréu
como despachante mediante pagamento (evento 54).
As testemunhas ouvidas judicialmente disseram nada saber sobre atos desabonatórios da conduta do
réu Gustavo Leonardo Vasques.
A testemunha Fábio Luiz da Silva afirmou que desconhece os fatos. Em seu depoimento, esclareceu que
conhece Gustavo Leonardo Vasques do trabalho e que o acusado o teria apresentado à atividade de
CAC em 2016, quando resolveu ingressar. Questionado, disse que já ouviu dizer que Ozéas Gomes
Correia seria despachante, mas não o conhecia e não sabia que servia na 6ª CSM. Por fim, afirmou que
o instrumento de procuração era necessário para requerimentos que não fossem feitos de forma
pessoal na 6ª CSM (evento 52).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
Por sua vez, a testemunha Nathália Miky Suga disse que Gustavo Leonardo Vasques a contratou como
despachante e comentou sobre os fatos do presente feito. A seguir, afirmou que não conhece o corréu,
mas que ouviu indicações sobre seus serviços como despachante (evento 53).
Não lograram as Defesas, destarte, em contradizer o fato de o réu Gustavo Leonardo Vasques ter feito
transferências bancárias para a conta de Ozéas Gomes Correia em período contemporâneo aos
apostilamentos no seu CR de CAC.
Com efeito, de acordo com as auditorias realizadas nos sistemas: Sistema de Controle de Processos da
6ª CSM e no Sistema de Protocolo Eletrônico do SFPC/2, nos procedimentos realizados no SIGMA
relativos ao extrato do Relatório de Inconsistências ERRATA, de 14/11/2016 da 6ª CSM, relativos ao réu
Gustavo Leonardo Vasques, não foram encontrados Processos Físicos relacionados às movimentações
no SIGMA, não houve pagamentos das taxas respectivas e nem houve publicações em Boletim de
Acesso Restrito (evento 18 do IPM).
(...)
No caso sub examine, temos a alegação do Ministério Público Militar de vínculo de corrupção entre os
acusados e a comprovação de transferências bancárias entre eles (pagamento e recebimento de
vantagem indevida em razão da função pública), bem como a prática de atos administrativos
contemporâneos e realizados de modo irregular (sem o processo administrativo respectivo, sem
recolhimento das taxas e sem registro de publicação de apostilamento de arma em Boletim).
Com efeito, a Defesa não se desincumbiu do seu mister probatório.
Poderia ter trazido aos autos, como prova da sua alegação, cópia da procuração conferida pelo acusado
Gustavo Leonardo Vasques a Ozéas Gomes Correia, pois o réu narrou que assim teria feito (inobstante o
corréu ter afirmado que isso não ocorrera), uma vez tratar-se de documento imprescindível para
viabilizar a adoção de qualquer procedimento administrativo no âmbito do SFPC/2 mediante
representação.
Verificou-se, inclusive da prova oral, que o acusado Gustavo Leonardo Vasques detém amplo
conhecimento sobre o assunto em tela, visto que é possuidor de Certificado de Registro que o autoriza
a praticar inúmeras atividades relacionadas à fiscalização controlada de armamentos pelo Exército.
Com a devida vênia, tamanha ingenuidade no trato com produtos de uso restrito e controlado, cuja
inobservância está a ensejar, inclusive, infrações penais tipificadas no Estatuto do Desarmamento (Lei
nº 10.826/03), não se mostra crível.
Digno de registro, outrossim, trecho do interrogatório policial do acusado Ozéas Gomes Correia:
"perguntado se o Senhor Gustavo Leonardo Marques tinha conhecimento à época que o Senhor
trabalhava na Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da 6ª CSM respondeu que sim" (...)
De acordo com o relatório de análise 03/2018/CPADSI/NEAE, que trata de afastamento de sigilo
bancário, ocorreram depósitos realizados nos dias 23 de março de 2016 no valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) e 04 de abril de 2016 no valor de R$ 350,00 pelo Senhor Gustavo Leonardo Marques
em sua conta corrente no Banco do Brasil na agência 5709 e conta corrente 10054-05, o senhor poderia
esclarecer a que se referem tais depósitos, respondeu que os depósitos referem-se ao pedido de
celeridade nos seus processos existentes na seção, e posteriormente também, para inclusão de uma
máquina de recarga e munição. Diz que não lembra se foi pedido a inclusão de alguma arma" (evento
1, doc. 4, fl. 7 do IPM nº 7000394-68.2019.7.02.0002).
Em resumo, constata-se que Ozéas Gomes Correia, não obstante tenha justificado que, inicialmente,
suas ações no âmbito do SFPC tinham o propósito de agilizar e dar vazão à enorme quantidade de
requerimentos administrativos ali represados, com o tempo permitiu ser atraído com a possibilidade de
auferir vantagem econômico-financeira em virtude do então desorganizado e frágil sistema
administrativo de fiscalização de produtos controlados.
E assim o fez: recebia valores pecuniários espúrios para realizar atos administrativos inerentes à sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
função, mas em total descumprimento aos procedimentos legais e regulamentares, a caracterizar, de
forma induvidosa, o crime de corrupção passiva majorada.
De sua parte, o acusado Gustavo Leonardo Vasques, pretendendo valer-se de benefícios e expedientes
mais céleres do que o então moroso SFPC/2, pagou quantia financeira significativa (vantagem indevida)
a militar para agilizar a obtenção de variados documentos relacionados à atividade de CAC, sem,
entretanto, seguir minimamente os requisitos e procedimentos legais e regulamentares específicos
atinentes à posse/porte de armas de fogo de uso controlado, notadamente a ausência de fornecimento
de documentos próprios e de instrumento de mandato conferindo poderes de representação a outrem,
a infringir, com isso, o tipo penal da corrupção ativa majorada.
Assim, forçoso reconhecer que os fatos imputados aos acusados são formal e materialmente típicos,
antijurídicos e deles era exigida conduta diversa, eram penalmente imputáveis à época dos fatos e
tinham potencial consciência da ilicitude dos seus atos. Logo, a conduta dos réus é culpável.
Enfim, o caso é mesmo de condenação.
Passemos, pois, à aplicação conjunta das respectivas penas ante a semelhança das circunstâncias
pessoais dos sentenciados.
Na primeira fase de dosimetria penal, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM, os acusados são tecnicamente primários e detentores de bons antecedentes, apesar das
variadas ações penais e inquéritos policiais em curso em desfavor do réu Ozéas Gomes Correia, que,
todavia, não se prestam a agravar a pena inicial (Súmula nº 444 do STJ), não se colhendo dos autos
informações relevantes a ponto de incrementá-la, situação a ensejar a fixação da pena-base no mínimo
legal abstratamente cominado para os crimes dos artigos 308 e 309 do CPM, quais sejam, em 02 (dois)
anos e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente.
Na segunda fase de aplicação da pena inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.
Na última fase de dosimetria penal não encontramos causas de diminuição, mas se fazem presentes as
majorantes previstas no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do CPM - corrupção
exaurida, consistentes na prática de atos com infringência do dever funcional, situação que conduz,
com o aumento de 1/3 (um terço), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
para o réu OZÉAS GOMES CORREIA (corruptor passivo) e de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão para o réu GUSTAVO LEONARDO VASQUES (corruptor ativo).
Fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento das penas, nos termos do art. 33, § 1º, "c" e § 2º,
"c", do Código Penal Comum.
Diante de tal quadro, ausente o requisito objetivo, pois a pena privativa de liberdade aplicada supera o
patamar de 02 (dois) anos, inviável se conceder o benefício do sursis (art. 84 do CPM) ao sentenciado
OZÉAS GOMES CORREIA.
Diversamente, o sentenciado GUSTAVO LEONARDO VASQUES, uma vez atendidos os pressupostos
objetivo e subjetivo, faz jus à suspensão condicional da execução da pena em período probatório
mínimo (dois anos), mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a",
acrescido da necessidade de comparecimento trimestral à sede deste Juízo ou em outro que lhe venha
a ser designado, se for o caso.
Nesse mote, ao receber valores indevidos e praticar ato com infração de dever funcional, o Acusado OZÉAS
GOMES CORREIA, 2º SGT R1, incorreu na conduta de corrupção passiva, prevista no art. 308, § 1º, do CPM, e,
ao dar dinheiro ao primeiro Acusado para a prática de ato funcional, o Acusado GUSTAVO LEONARDO
VASQUES, civil, incorreu nas sanções previstas no art. 309, parágrafo único, do CPM, não havendo
circunstâncias aptas a justificar suas ações, as quais são típicas e antijurídicas e os respectivos agentes
plenamente culpáveis.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos Réus

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:17:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218569af89
OZÉAS GOMES CORREIA, 2º SGT R1, e GUSTAVO LEONARDO VASQUES, civil, para manter inalterada a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.